Tribunal: STF
Processo: ARE 1323816
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL JÚRI. ARTIGO 121, §2°, I E IV C/C ART. 29, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM RELAÇÃO AO ACUSADO FABIANO. ARTIGO 121, §2°, INCISO I C/C O ARTIGO 13, §2°, ‘A’, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM RELAÇÃO AOS ACUSADOS ANTÔNIO CÉSAR E NELSON. CONSELHO DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO MINISTERIAL, CONDENANDO O ACUSADO FABIANO NOS TERMOS DA DENÚNCIA, E QUANTO AOS POLICIAIS MILITARES ANTÔNIO CÉSAR E NELSON, RECONHECENDO A ATUAÇÃO CULPOSA, TENDO O JUIZ PRESIDENTE ABSOLVIDO DA PRÁTICA DOS HOMICÍDIOS CULPOSOS. RECURSO INTERPOSTO PELO ACUSADO FABIANO, POS TULAND O A SUBMISSÃO A NOVO JÚRI, SOB A ALEGAÇÃO DE SER A DECISÃO MANIFE STAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, COM O DESAFO RAMENT O DOS AUTOS, PARA QUE O NOVO JÚRI SEJA REALIZADO NA COMARCA DA CAPITAL APELO MINISTERIAL OBJETIVANDO A CASSAÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, COM SUBMISSÃO DOS RÉUS ANTÔNIO CÉSAR E NELSON A NOVO JÚRI PELA PRÁTICA DOS CRIMES IMPUTADOS NA DENÚNCIA. EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE OS REFERIDOS ACUSADOS SEJAM CONDENADOS PELA PRÁTICA DOS HOMICÍDIOS, NA FORMA CULPOSA.
    1. Apelante Fabiano. Só se pode considerar manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra suporte em nenhum elemento de convicção colhido nos autos e não aquela que optou por uma das versões trazidas ao plenário. 
    2. Do exame dos autos, verifica-se que, ao contrário do alegado pela Defesa, a decisão dos jurados está respaldada por elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal, em especial os depoimentos prestados em sessão plenária. Logo, soberana, a decisão do Júri deve ser mantida, já que proferida em consonância com o contexto probatório, prejudicado o pedido relativo ao desaforamento.
    3. Apelo ministerial que, de igual forma, não merece prosperar, já que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, também no que concerne ao segundo e terceiro denunciados, não se revela completamente divorciada dos elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal. Pedido subsidiário que, de igual forma, não merece acolhida, não havendo como afirmar, com isenção de dúvidas, por atuação dos agentes policiais com aptidão para configurar o crime do art. 121, §3°, do Código Penal.
    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, "c", LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Do exame dos autos, verifica-se que não assiste razão à Defesa em postular a submissão do apelante Fabiano a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, já que não é possível afirmar que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.
    A materialidade delitiva está plenamente demonstrada pelo auto de Exame Cadavérico de fls. 407/410 o qual constatou que a vítima Renato Jacques de Freitas Filho sofreu:
    (...)
    É pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual somente a decisão absolutamente destoante da prova produzida autoriza a anulação do decisum, não se caracterizando como manifestamente contrária aquela decisão que se apoia em elementos contidos nos autos, ainda que haja outra versão sobre as circunstâncias do delito, como se vê dos julgados abaixo colacionados: 
    (...)
    Ao contrário que alega a Defesa do acusado Fabiano, a decisão condenatória do Júri em seu desfavor encontra respaldo no conjunto probatório reunido nos autos, em especial a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para os depoimentos prestados por Rodolfo, antes da pronúncia e em sessão plenária.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente